Tribunal: TCU
Processo: 038.341/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10781/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 433/2007, firmado com a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, tendo por objeto a urbanização da Praia de Iracema no trecho do Ideal Clube até a Ponte Metálica, no Município de Fortaleza/CE. Considerando que a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional, ocorrido em 12/5/2011, com a apresentação da prestação de contas (peça 71), e o primeiro ato de apuração dos fatos, em 25/5/2018, com a emissão do Parecer Técnico N°022/2018/CGASMIETU sobre a execução física do convênio (peça 98); Considerando que, diante dessa constatação, a AudTCE, com a anuência do MP/TCU, propõe o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo (peças 171-174); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência ao responsável e ao Ministério do Turismo acerca deste Acórdão; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 038.341/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia (CPF XXX.247.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.